Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE NEGATIVADAS AFASTADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ré condenada por infringir o artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, porque,
na companhia de um comparsa, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu diversos produtos, escamoteando-os em sua mochila.
2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência do agente e do montante do valor da res furtiva, superior o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. A culpabilidade como conceito analítico de crime não se confunde com circunstância judicial, em que se examina o grau de reprovação do delito. O modus operandi que não desborda do ordinário não autoriza a exasperação da pena pela personalidade desajustada.
4. A condenação inferior a quatro anos a réu reincidente enseja a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
5. A ausência de contumácia delitiva específica autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.